Tribunal: STF
Processo: HC 76411
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
Inexiste conflito do art. 88, II, a, do Código Penal
Militar com o disposto no art. 5º, XLVI da C.F.
A suspensão condicional da pena não se aplica em tempo de
paz por crime de deserção.
Aplica-se na Justiça Militar a regra do art. 89, da Lei nº
9099/95.
Para tanto, o acusado não pode estar sendo processado ou já
ter sido condenado por outro crime.
Ordem denegada.